Tribunal: CARF
Processo: 10855.721347/2014-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDUARDO MONTEIRO CARDOSO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-09-03

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10855.721347/2014-04
ACÓRDÃO
1301-007.448 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PEDRO DE CAMPOS CAMARGO FILHO
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2009
CRÉDITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. OMISSÃO DE
RECEITAS.
Por expressa previsão legal caracterizam omissão de receita os valores
creditados em contas de depósito mantidas juntos a instituições
financeiras, em relação aos quais o titular, regularmente intimado, não
comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações (art. 42 da Lei no 9.430/1996).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade e, no mérito, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
Relator. Decidiu-se, por unanimidade de votos, que o percentual da multa qualificada será
reduzido de 150% para 100%, nos termos do inc. VI do § 1o do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, na
redação que lhe deu o art. 8o da Lei no 14.689, de 2023, nos termos da alínea “c” do inc. II do art.
106 do Código Tributário Nacional.
Sala de Sessões, em 15 de agosto de 2024.

Assinado Digitalmente
Eduardo Monteiro Cardoso – Relator

Assinado Digitalmente
Fl. 887
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.448 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.721347/2014-04
2
Rafael Taranto Malheiros – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 878/884) interposto em face de acórdão da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba (DRJ/CTA) que julgou
improcedente a Impugnação apresentada, mantendo o crédito tributário.
Referido crédito tributário decorre de Autos de Infração (fls. 797/838) lavrados para
exigir IRPJ, CSLL, Contribuição ao PIS e Cofins do ano-calendário de 2009, por suposta infração de
omissão de receitas. Os tributos foram acrescidos de multa de ofício qualificada e juros de mora.
Por bem sintetizar os elementos que deram origem à autuação, transcrevo parte do
Termo de Verificação Fiscal (fls. 770/796) que fundamentou a exigência:
1. O procedimento fiscal foi implementado em face do contribuinte Pedro de
Campos Camargo Filho- CPF: 867.473.558-49, pelo Mandado de Procedimento
Fiscal no 0811000.2011.01037-0, para verificações referentes ao período de
janeiro a dezembro de 2009, mais especificamente quanto a Movimentação
Financeira Incompatível e a Variação Patrimonial. O foco da fiscalização foi a
Movimentação Financeira tendo em vista o valor expressivo em relação aos
rendimentos declarados (mais de 95 vezes).
2. No curso da fiscalização o contribuinte confessou que a movimentação
financeira relacionava-se à atividade de arrematação de jóias em leilões da CEF e
posterior comercialização. Esta confissão foi ratificada pelas demais provas
colhidas no curso do procedimento, tais como depoimentos de terceiros e
documentos bancários. O contribuinte desenvolveu a atividade comercial
profissionalmente, com habitualidade e com objetivo de lucro.
3. Fez-se necessário, portanto, promover a equiparação a pessoa jurídica,
decorrente da prática da atividade de venda de jóias, relógios e bens
assemelhados, com os efeitos tributários correspondentes (art. 150, §1o, inc. II,
RIR/99). Seguindo os ditames da IN RFB no 1.183/11, promoveu-se à inscrição de
ofício no CNPJ sob no 19.873.922/0001-31 (processo no 10855.721004/2014-31) e
posteriormente à abertura do MPF Fiscalização 0811000-2014-00192-4.
4. Sendo assim, coube-nos lavrar o presente Auto de Infração contra a pessoa
jurídica, a fim de se exigir os tributos (IRPJ, CSLL, COFINS e contribuição ao
PIS/Pasep) incidentes sobre as receitas omitidas (receitas que transitaram em
contas bancárias sem oferecimento à tributação).
Fl. 888
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.448 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.721347/2014-04
3
[...]
DAS INFRAÇÕES APURADAS - OMISSÃO DE RECEITAS
9. Conforme já mencionado, o foco da fiscalização foi averiguar os recursos que
transitaram nas contas bancárias que o Sr. Pedro de Campos Camargo Filho
manteve nos bancos Caixa Econômica Federal, Bradesco, Itaú, Banco do Brasil e
Santander, no ano-calendário 2009.
10. Seguindo o disposto no art. 42 da Lei no 9.430/96, o foco da fiscalização deve
ser a tributação em conformidade com a origem dos rendimentos que transitaram
pelas contas e/ou a busca do real beneficiário, para fins de uma correta eleição do
sujeito passivo no lançamento de ofício. Não havendo êxito nessa empreitada,
deve-se presumir que os valores creditados nas contas bancárias são omissão de
rendimentos (“caput”), submetendo-os, em se tratando de pessoa física, à
incidência do IRPF. Visando identificar a natureza dos depósitos e suas origens
intimamos o contribuinte por várias vezes a comprovar os créditos/depósitos
feitos em suas contas bancárias. Anexamos às intimações relação dos
créditos/depósitos iguais e maiores que R$ 5.000,00 visando a objetividade na
identificação das origens dos depósitos tendo em vista a grande movimentação
financeira do contribuinte (Mais de 21 milhões de reais).
11. Na fiscalização em exame, o contribuinte, desde o início, defendeu que exercia
atividade de compra de jóias, relógios e mercadorias assemelhadas em leilões da
CEF para posterior revenda. E, por isso, requereu que fosse tributado como
pessoa jurídica.
12. Acertou o contribuinte ao demandar a tributação como pessoa jurídica, haja
vista que, uma vez comprovado que a origem dos recursos advém de atividade
empresarial de tal natureza, faz-se imperativo a tributação mediante equiparação
da pessoa física à pessoa jurídica (art. 150, § 1o, inc. II do Decreto no 3.000/99 -
RIR/99).
13. Sendo assim, fez-se pertinente avaliar criteriosamente as provas e indícios
obtidos no curso do procedimento fiscal, a fim de se firmar convicção acerca da
atividade praticada pelo contribuinte. A análise de tais elementos probatórios,
abaixo elencados, permitiu-nos concluir ser real a alegação do contribuinte de
que, no ano de 2009, adquiriu jóias, relógios e bens assemelhados para posterior
revenda. Vejamos:
AQUISIÇÕES EM LEILÕES DA CEF
14. Como já mencionado, a Caixa Econômica Federal – CEF nos informou que no
ano de 2009 o contribuinte participou de vários leilões totalizando 28 Notas de
Arrematação em seu nome, das quais constam grandes quantidades de itens
arrematados.
15. Analisando os extratos bancários, verificamos que o contribuinte tinha
recursos financeiros suficientes para os dispêndios nos Leilões promovidos pela
Fl. 889
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.448 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.721347/2014-04
4
Caixa Econômica Federal e para outras aquisições, considerando que o
contribuinte quando do depoimento no Inquérito da Polícia Federal, declarou que
além das aquisições nos leilões também comprava de 02 ourives de sua confiança.
Os valores expressivos tanto de créditos como de débitos nas contas bancários
demonstram a plena capacidade para conduzir a atividade comercial.
DA CONFISSÃO DO CONTRIBUINTE
16. O contribuinte confessou, em diversas oportunidades, que exerceu a atividade
de compra de jóias, relógios e bens assemelhados em leilões para posterior
revenda. Além disso, como já destacamos, quando do depoimento na Policia
Federal declarou que além da Caixa Econômica Federal efetuava compras de 2
ourives de sua confiança.
DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS POR TERCEIROS
17. Em sede de inquéritos policiais, outras pessoas, dentre elas o cônjuge e um
terceiro, prestaram depoimentos consentâneos às provas apresentadas. Excertos
item 8.
DAS PESSOAS JURÍDICAS TITULARIZADAS PELO CONTRIBUINTE
18. O contribuinte, até meados de 2009, manteve aberta a empresa individual
Pedro de Campos Camargo Filho Tatuí – ME – CNPJ 58.737.537/0001-19, cujo
objeto social contemplava o comércio atacadista de pedras preciosas e semi
preciosas lapidadas, o que demonstra experiência e conhecimento nessa área de
atuação.
19. Cabe citar que no curso do procedimento fiscal, mais precisamente em
20/08/2012, o contribuinte constituiu outra pessoa jurídica (empresa individual),
para fins de atuar no mesmo ramo: “Comércio varejista de artigos de joalheria
novas e usadas” “Comércio varejista de artigos de relojoaria”.
DO VOLUME SIGNIFICATIVO DE OPERAÇÕES
20. O total dos valores creditados nas contas bancárias do contribuinte, depois de
feitas as conciliações (excluindo-se as transferências entre contas mesmo
titularidade, os estornos e outras exclusões) foi de R$ 17.696.532,00, conforme
demonstrativos fls. 764 e 768.
O próprio contribuinte quando da apresentação do documento chamado por ele
de “Relatório de Movimentação Financeira”, informou créditos nas contas
bancárias no montante de R$ 20.219.780,75 no ano de 2009 (Bancos Santander,
Itaú, Bradesco, Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil). (fls. 639/741)
Analisando os extratos bancários, vale destacar:
- O grande volume de créditos por depósitos/transferências em dinheiro que
foram efetuados nas contas bancárias R$ 7.081.089,98 (fls. 766 ).
- O grande volume de saques realizados nas contas = R$ 5.557.850,72 (fls. 765).
DAS ENTRADAS IDENTIFICADAS
Fl. 890
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.448 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.721347/2014-04
5
21. Dentre os créditos nas contas da Caixa Econômica Federal e do Banco
Bradesco, cujas origens dos depósitos foram identificadas nos extratos,
constatamos diversos ingressos enviados por relojoarias e assemelhados
(PESSOAS JURÍDICAS), somando no ano R$ 3.305.201,35, o que é mais uma prova
da atuação do contribuinte no ramo de venda de jóias, relógios e assemelhados.
(fls. 767).
CONCLUSÃO
22. Diante desse farto e robusto conjunto probatório, concluímos ter sido
comprovada a atividade econômica exercida pelo contribuinte no período, motivo
pelo qual se fez necessária sua equiparação a pessoa jurídica (art. 150, § 1o, inc. II
do RIR/99) e lançamento de ofício da tributação correspondente sobre a omissão
de receitas (valores creditados / depósitos nas contas bancárias).
O Recorrente apresentou Impugnação (fls. 846/852), que foi rejeitada pela DRJ, por
meio de acórdão (fls. 859/866) ementado da seguinte forma:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Data do fato gerador: 31/01/2009, 28/02/2009, 31/03/2009, 30/04/2009,
31/05/2009, 30/06/2009, 31/07/2009, 31/08/2009, 30/09/2009, 31/10/2009,
30/11/2009, 31/12/2009

CRÉDITOS BANCÁRIOS. Por expressa previsão legal caracterizam-se omissão de
receita os valores creditados em contas de depósito mantidas juntos a instituições
financeiras, em relação aos quais o titular, regularmente intimado, não comprove,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações.

PRESUNÇÃO LEGAL. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. A instituição de uma presunção
pela lei tributária transfere ao contribuinte o ônus de provar que o fato
presumido pela lei não aconteceu em seu caso particular.

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O Recorrente, então, interpôs Recurso Voluntário (fls. 878/884), alegando em
síntese o seguinte:
(i)
A ausência das notas de leilão da CEF tornaria inconsistente a apuração
fiscal, pois referidos documentos “provariam a existência de grupo de
arrematantes dos leilões, demonstrando que nem todos os depósitos
decorriam de venda da mercadoria, mas sim de recursos advindos de
empréstimos de outros arrematantes”;
(ii)
Atuaria em grupo para a aquisição nos leilões, sendo que parte do
movimento seria mútuo e não renda;
Fl. 891
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.448 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.721347/2014-04
6
(iii)
“O agente fiscal não poderia chegar à conclusão de que todo o dinheiro
movimentado nas contas do contribuinte pertencia integralmente a ele,
porque faltaram diligências a respeito da formação de grupos de
arrematação”;
(iv)
Assim, deveriam ter sido requisitadas as notas de arrematação de terceiros,
“pagas através de dinheiro saído da conta do contribuinte”, e não somente
“as notas emitidas no CPF do contribuinte”;
(v)
Seria impossível auferir R$ 17 milhões de lucro a partir de apenas 28 notas
de arrematação;
(vi)
“O contribuinte jamais agiu com dolo ou intenção de omitir informações à
Receita, pois se assim o quisesse, não teria feito movimentação grande em
suas próprias contas bancárias”;
(vii)
Também haveria inconsistência na aplicação da multa qualificada por conta
da prática de crime fiscal, pois ninguém pode ser considerado culpado de
crime antes do trânsito em julgado de sentença penal condenatória.
Ao final, o Recorrente pleiteou a anulação do auto de infração, “reabrindo-se o
procedimento fiscal para que sejam realizadas as diligências de requisição das notas de
arrematação à CEF”. Subsidiariamente, requereu o acolhimento da sua defesa, “a fim de tributar
os rendimentos na forma calculada nos relatórios de movimentação apresentados pelo
contribuinte, por ser essa a realidade dos rendimentos tributáveis”.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Eduardo Monteiro Cardoso, Relator
O Recurso Voluntário foi interposto em 23/01/2015 (fls. 878), dentro do prazo de
30 (trinta) dias contados da intimação (fls. 876), pelo próprio contribuinte. Assim, presentes os
pressupostos formais, conheço o recurso.
Como relatado, a controvérsia diz respeito à existência da infração de omissão de
receita por parte do Recorrente, no ano-calendário de 2009, tendo em vista a existência de
depósitos bancários de origem não comprovada, nos termos do 42 da Lei no 9.430/1996:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
Fl. 892
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.448 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.721347/2014-04
7
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido
ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de
valor individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu
somatório, dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00
(doze mil reais).
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no
mês em que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à
época em que tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de
investimento pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a
determinação dos rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro,
na condição de efetivo titular da conta de depósito ou de investimento.
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em
conjunto, cuja declaração de rendimentos ou de informações dos titulares
tenham sido apresentadas em separado, e não havendo comprovação da origem
dos recursos nos termos deste artigo, o valor dos rendimentos ou receitas será
imputado a cada titular mediante divisão entre o total dos rendimentos ou
receitas pela quantidade de titulares.
Tal dispositivo fundamenta uma presunção relativa: partindo-se do fato provado –
existência de depósitos bancários sem comprovação de origem –, presume-se a existência de
receitas omitidas. Nesse sentido, referida presunção serve como meio de inversão do ônus da
prova, passando a caber ao contribuinte demonstrar, a partir dos depósitos bancários, a sua
origem e a sua devida tributação ou demonstração de que tais ingressos não representam renda.
No caso, o Recorrente alegou a existência de um suposto grupo que utilizaria em
conjunto a sua conta bancária. Por isso, parte dos depósitos seriam empréstimos utilizados para a
quitação das mercadorias em leilão. Com base neste fundamento, defendeu (i) a reabertura do
procedimento fiscal, para que a Caixa Econômica Federal apresentasse notas de arrematação
relativas a aquisições feitas por terceiros ou (ii) que a tributação seja limitada aos rendimentos
com base na movimentação por ele apresentada.
Fl. 893
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.448 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.721347/2014-04
8
De fato, o § 5o do art. 42 da Lei no 9.430/1996 autoriza que a tributação se dê no
real titular da conta bancária, quando provada a interposição de pessoa. Ocorre que o Recorrente
não apresentou qualquer prova efetiva das suas alegações e desta condição de interposição.
Limitou-se a afirmar que seriam empréstimos sem fazer qualquer prova nesse sentido, não se
desincumbindo do seu ônus probatório a respeito da origem dos depósitos. Concordo, portanto,
com o acórdão recorrido, quando afirmou o seguinte:
20. No presente caso, a fiscalização promoveu intimação, tomando o cuidado de
individualizar as operações questionadas, fornecendo ao contribuinte, planilha
demonstrativa dos valores de depósitos a comprovar. E permanecendo
indemonstrada a origem dos recursos discriminados, a hipótese subsume-se
perfeitamente ao fato jurídico tributário descrito no antecedente da regra matriz
de incidência tributária.
21. Por não ser admissível prejuízo à incidência tributária pela impossibilidade de
se produzir a prova direta da infração, a presunção de omissão de receita
construída a partir de tal indício é suficiente para manutenção da exigência, até
porque admitida legalmente.
22. Cumpre ao Fisco, em tais circunstâncias, tão só provar o indício, como, de
fato, foi feito. A relação de causalidade, entre ele e a infração imputada, é
estabelecida pela própria lei, o que torna lícita a inversão do ônus da prova e a
conseqüente exigência atribuída ao contribuinte de demonstrar que tais valores
não são provenientes de receitas omitidas, mantidas à margem da tributação.
Portanto, descabe falar que o fisco não provou adequadamente a infração.
23. A prova contrária à presunção legal, como dito, não foi fornecida pelo
autuado.
Portanto, rejeito a preliminar de nulidade e a alegação de mérito no sentido de que
deveria ser considerada a movimentação apresentada pelo Recorrente.
A respeito da multa qualificada, o Relatório Fiscal justificou a sua imposição da
seguinte forma:
53. No curso da presente fiscalização, restou demonstrado que o fiscalizado:
a) tinha conhecimento de que a atividade de revenda de jóias, relógios e bens
assemelhados deve ser tributada como pessoa jurídica, porquanto tinha uma
empresa individual que atuava em tal segmento e, no curso da fiscalização,
formou nova pessoa jurídica cujo objeto é a exploração deste mesmo ramo de
atuação;
b) inobstante isso, ofereceu à tributação do IRPF, de forma aleatória e sem
qualquer lastro probatório, a título de “rendimentos tributáveis recebidos de
pessoas físicas e do exterior pelo titular”, supostas receitas que seriam fruto dessa
atividade, com o notório propósito de iludir o Fisco e justificar os rendimentos de
sua atividade. De fato, a conduta de oferecer recursos à tributação do IRPF de
modo aleatório, além de retardar o conhecimento do fato gerador por parte da
Fl. 894
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.448 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.721347/2014-04
9
autoridade administrativa, ainda faz essa supor, pelo princípio da boa-fé, que
aquele fiscalizado está cumprindo com suas obrigações, desviando seu foco para
outros que nem mesmo apresentaram ou preencheram as devidas declarações;
c) não ofereceu os recursos que transitaram em suas contas bancárias à
tributação do IRPJ, CSLL, COFINS e contribuição ao PIS/Pasep e não apresentou
quaisquer elementos de prova acerca dos valores creditados que supostamente
teriam sido remetidos por terceiros, para fins de arrematação em leilões, ou
oriundos de empréstimos/financiamentos bancários;
d) movimentou vultosos recursos em suas contas bancárias em dinheiro. Apesar
de tais operações não serem ilícitas, este modo de agir, somado às demais provas,
demonstra que o contribuinte pretendia manter sua atividade na “informalidade”,
não deixando rastro das operações realizadas;
e) atuou como comerciante de jóias, relógios e bens assemelhados sem emitir a
documentação fiscal correspondente (notas fiscais de venda) e sem manter
registro de seus funcionários e vendedores;
f) exerceu atividade empresarial sem se registrar perante os órgãos oficiais
(JUCESP, Município, Estado e União);
g) deixou de declarar, na Declaração de Imposto de Renda apresentada ex. 2010 –
ano-calendário de 2009, estoque inicial ou final de jóias (campo “declaração de
bens e direitos”), não sendo plausível, ante o volume de arrematações e recursos
financeiros, que todos os bens foram adquiridos e vendidos dentro do próprio ano
(intenção de ocultar o fato);
h) deixou de declarar, na Declaração de Imposto de Renda apresentada ex. 2010 –
ano-calendário de 2009 (campo “pagamentos e doações efetuados”), as
comissões de vendas a seus vendedores, que existiram e foram confessadas pelo
contribuinte.
I) Movimentação Financeira nas contas bancárias de mais de 21 Milhões de Reais
contra receitas declaradas de cerca de 212 Mil Reais.
J) Declarou em respostas apresentadas que efetuava vendas somente à pessoas
físicas, quando na realidade, teve depósitos/créditos nas suas contas de mais de 3
Milhões de reais feitos por pessoas jurídicas do ramo de jóias e assemelhados.
54. Tais fatos nos fazem concluir que a conduta praticada pelo fiscalizado
enquadra-se no conceito de fraude e de sonegação, na medida em que revela
todo o percurso que resulta na falta de recolhimento de tributos,
intencionalmente, mediante omissão de informações, sonegação, cometimentos
de fraudes, circunstância na qual a aplicação da multa qualificada é de 150%.
55. No presente caso, o dolo, elemento subjetivo do tipo qualificado tributário ou
do tipo penal, está presente quando a consciência e a vontade do agente para
prática da conduta (positiva ou omissiva) da omissão de informações e
cometimentos de fraudes que tiveram por escopo, impedir ou retardar o
Fl. 895
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.448 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.721347/2014-04
10
conhecimento por parte da autoridade fazendária da ocorrência do fato gerador e
de suas circunstâncias materiais, necessárias a sua mensuração.
Em regra, a omissão de receita não leva automaticamente à qualificação da multa
de ofício, pois referida infração não caracteriza, por si só, o dolo necessário para configurar as
condutas previstas nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/1964. Isso é ainda mais evidente quando
há arbitramento do lucro, como neste caso, vide Súmula Carf no 96.
Porém, entendo que as circunstâncias apresentadas no Relatório Fiscal, citadas
acima, demonstram condutas adicionais à mera omissão de receita. O Recorrente manteve vultosa
atividade empresarial paralela à pessoa jurídica de sua titularidade que atuaria no mesmo
seguimento, deixando de documentar qualquer operação de aquisição e venda das mercadorias,
com o objetivo de deixar de recolher os tributos devidos. Assim, entendo que é o caso de manter a
qualificação da multa.
Diante do exposto, conheço o Recurso Voluntário, rejeito a preliminar e, no mérito,
lhe nego provimento. De ofício, em função da retroatividade benigna da Lei no 14.689/2023, voto
por reduzir o percentual da multa qualificada para 100%, nos termos do art. 44, § 1o, VI, da Lei no
9.430/1996.
Assinado Digitalmente
Eduardo Monteiro Cardoso

Fl. 896
DF CARF MF
Original